Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RAI No 1012220-98.2021.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, verifica-se que o mérito do presente agravo já foi apreciado/julgado consoante decisão monocrática de ID no 109415969 e acórdãos de IDs nos 117822456 e 123806989.
Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado dos citados acórdãos e, em caso positivo, arquivem com as baixas necessárias
Cuiabá-MT, 11 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora